Tribunal: TJSP
Processo: 0003482-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra a anotação de falta disciplinar de natureza grave, sob o argumento de que decorre de preconceito e perseguição em face da condição de transexual do condenado - Inadmissibilidade Descabimento do remédio constitucional como substitutivo do recurso ordinário – Os incidentes de execução penal desafiam recurso específico à sua impugnação, o de Agravo

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra a anotação de falta disciplinar de natureza grave, sob o argumento de que decorre de preconceito e perseguição em face da condição de transexual do condenado - Inadmissibilidade Descabimento do remédio constitucional como substitutivo do recurso ordinário – Os incidentes de execução penal desafiam recurso específico à sua impugnação, o de Agravo em Execução (art. 197, LEP), não se prestando o remédio heroico, por evidente inadequação processual, como sucedâneo dessa via recursal, pelo que exsurge imperioso o seu não conhecimento. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003482-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
FABIO BRITO DE LIMA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de habeas corpus,
com recomendação. Comunique-se ao impetrante-paciente. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003482-58.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 33.518
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0003482-58.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE/PACIENTE: FABIO BRITO DE LIMA
VOTO No 33.518
EMENTA: Habeas Corpus – Execução Penal –
Insurgência contra a anotação de falta disciplinar
de natureza grave, sob o argumento de que decorre
de preconceito e perseguição em face da condição
de transexual do condenado - Inadmissibilidade
Descabimento
do
remédio
constitucional
como
substitutivo do recurso ordinário – Os incidentes de
execução penal desafiam recurso específico à sua
impugnação, o de Agravo em Execução (art. 197,
LEP), não se prestando o remédio heroico, por
evidente inadequação processual, como sucedâneo
dessa via recursal, pelo que exsurge imperioso o
seu não conhecimento. Precedentes. Habeas corpus
não conhecido.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
paciente Fabio Brito de Lima (nome social: Kimberly), com pedido de
liminar, em prol de si mesmo, preso na Penitenciária I de Balbinos,
contra ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM - UR3 da Comarca de
Bauru, sob a alegação de constrangimento ilegal. Diz, em síntese, que
lhe foi imputada falta disciplinar de natureza grave, por ter se recusado
a cortar o cabelo no mês de agosto de 2019, embora já tivesse cortado
em 01 de fevereiro de 2019. Aduz, ainda, que foi ridicularizado e
humilhado por ser transexual, além de ter sido vítima de preconceito e
homofobia por parte do Chefe do Plantão, Sr. Emerson, e do funcionário
“Junior”. Acrescenta que foi afastado do trabalho e levado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003482-58.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 33.518
3
castigo. Lembra que a lei ampara a opção sexual do indivíduo, mas sofre
represália no estabelecimento prisional em face de sua condição de
transexual. Ressalta que no presídio quem colhe as oitivas de presos são
os funcionários, inclusive sem acompanhamento de advogados.
Por isso, requer a concessão da ordem para
afastar a falta disciplinar de natureza grave e deferir uma medida
protetiva contra represálias e perseguições.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela douta Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. O presente mandamus não é de ser
conhecido.
Depreende-se dos autos, em síntese, que o
paciente insurge-se contra a anotação de falta disciplinar de natureza
grave, alegando que sofre preconceito e que é vítima de represália e
perseguição por parte dos funcionários do estabelecimento prisional, em
face de sua condição de transexual.
Contudo, é de sabença geral que a ação
constitucional de habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela
celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003482-58.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 33.518
4
processual adequado à análise de pedido de progressão de regime ou de
qualquer outro incidente no âmbito da execução penal nem tampouco se
presta para substituir o recurso cabível em face de tal situação,
consoante tem proclamado iterativamente a jurisprudência.
Sim, porque é sabido e consabido que o agravo
em execução é o instrumento processual adequado e eficiente para
impugnar julgado desfavorável ao condenado, proferido em incidente de
execução de pena (art. 197, LEP), de sorte que, podendo se utilizar
voluntariamente desse meio, não está habilitado a valer-se da via
estreita do habeas corpus para a reparação de suposta coação contrária
ao ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, inúmeros julgados desta
Colenda Corte de Justiça:
"PENA - Regime prisional - Progressão - Apreciação
pretendida em habeas corpus - Meio inidôneo -
Procedimento que se desenvolve perante o Juízo da
execução, sendo o agravo o recurso cabível da decisão
- Não conheço do writ".1
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja,
1 - TJSP-HC n. 274.367-3 - 4a Câmara de Direito Criminal - Relator MATTOS FARIA j. 02.03.99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003482-58.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 33.518
5
agravo (art. 197 da LEP).” 2
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua
inequívoca razoabilidade, deveria merecer ataque
através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197,
Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta
via, a retificação do julgado, porque a isso não se
presta o 'writ'. Eventual correção do que ficou
decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no
julgamento do recurso interposto, não no âmbito
restrito,
e
para
tanto
inadequado,
da
ação
constitucional.” 3
“HABEAS
CORPUS”
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas
Corpus' não permite o exame aprofundado do mérito do
sentenciado. - Impossível aferir o preenchimento do
requisito subjetivo. 'Writ' que não é sucedâneo de
medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO
2 - TJSP-HC no 990.08.180041-1 3a Câmara de Direito Criminal Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009.
3 - TJSP-HC no 990.09.140968-5 3a Câmara de Direito Criminal Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003482-58.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 33.518
6
SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".4
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa
admitir que a prática de falta grave não acarrete a
interrupção do cômputo do período para a obtenção de
benefícios,
a
matéria
é
insusceptível
de
ser
examinada em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado tanto do mérito do
sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta
teria sido cometida, de maneira a relevar o seu
acontecimento. - Impossível aferir se a conduta do
paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que
não é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo
em execução. - NÃO SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE
'HABEAS CORPUS'".5
Importa considerar, ainda, consoante o pensamento de Renato Marcão,
“que, embora seja comum a
impetração de habeas corpus em sede de execução penal e até
exista espaço para o seu cabimento, o remédio heróico não
4 - TJSP-HC no 990.08.183453-7 3a Câmara de Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009.
5 - TJSP-HC no 993.08.041844-6 3a Câmara de Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003482-58.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 33.518
7
pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução”.6
Em tal sentido também já se pronunciou a
Colenda Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO
DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Não é cabível a impetração de habeas corpus em
substituição à utilização de agravo em execução na
hipótese em que não há ilegalidade manifesta relativa
a matéria de direito cuja constatação seja evidente e
independa de qualquer análise probatória. É imperiosa
a necessidade de racionalização do habeas corpus, a
bem de prestigiar a lógica do sistema recursal,
devendo ser observada sua função constitucional, de
sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em
coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Sendo
assim, as hipóteses de cabimento do writ são
restritas,
não
se
admitindo
que
o
remédio
constitucional seja utilizado em substituição a
recursos ordinários ou de índole extraordinária,
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Nesse
sentido, o STF, sensível a essa problemática, já tem
pronunciado também a inadequação de impetrações
manejadas em substituição ao recurso próprio. Para o
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita do
6 - Curso de Execução Penal 2a Edição - Pág. 298, Editora Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003482-58.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 33.518
8
habeas corpus, é imprescindível que haja ilegalidade
manifesta
relativa
a
matéria
de
direito
cuja
constatação seja evidente e independa de qualquer
análise probatória. Precedentes citados do STF: HC
109.956-PR, DJe 11/9/2012; e HC 104.045-RJ, DJe
6/9/2012. HC 238.422-BA, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, julgado em 6/12/2012”.7
Anote-se
que,
como
bem
lembrou
o
i.
Procurador de Justiça em seu pertinente parecer, “inexiste indícios
suficientes, idôneos e sérios, que comprovem a alegada
perseguição por parte de outros presos, funcionários ou
diretor do estabelecimento prisional, pelo fato de ser o
impetrante-paciente transexual”.
Frente a esse quadro, por não ser dado ao
impetrante-paciente valer-se da via eleita do remédio heroico para
pleitear a reparação de decisão proferida em incidente de execução de
pena, no caso com o escopo de afastar falta disciplinar de natureza
grave e obter medida protetiva contra “represálias e perseguições”, a
denunciar a ausência de interesse de agir, na perspectiva da adequação
processual8, exsurge inafastável o não conhecimento do mandamus.
Por
fim,
é
recomendável
que
o
ilustre
Magistrado das Execuções Criminais nomeie advogado caso não haja
7 - Informativo no 0513, período: 06.03.2013.
8 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo,
São Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003482-58.2020.8.26.0000 Bauru Voto no 33.518
9
defensor público na comarca - para assistir ao paciente, estudando sua
situação e, se o caso, postulando o que for de direito.
3. Ante o exposto, não se conhece da ação de
habeas corpus, com recomendação. Comunique-se ao impetrante-
paciente.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)